Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715752-84.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir, tendo em vista que a sentença julgou procedentes seus pedidos. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2024 13:39:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador